Tribunal: CARF
Processo: 13502.000705/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Se a decisão de primeira instância considerou na base de cálculo de crédito de IPI, os valores relativo ao frete, tendo em vista o Regime Especial concedido pelo Estado da Bahia, para emissão de apenas duas notas fiscais de entrada consolidada para contemplar a compra de madeira para industrialização e outra relativa a aquisição de serviço de transporte, dispensada a emissão dos conhecimentos de transporte pelas transportadoras. Não resta ao contribuinte qualquer margem para insurgência nesse ponto. Nesse caso, falta interesse de agir ao insurgente que apresenta Recurso Voluntário, o que leva ao não conhecimento de parte deste.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO REGIME ALTERNATIVO.
Só geram direito ao crédito de IPI os insumos que se enquadrem no conceito de matéria­prima ou produto intermediário, os quais se desgastem ou sejam consumidos mediante contato direto com o produto na fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DESPESAS ACESSÓRIAS. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
As despesas acessórias, serviços de corte, descasque e baldeio (colheita), somente integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
Os produtos utilizados no tratamento de água não se podem considerar integrados diretamente ao processo de produção, não configurando insumos para efeito de crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000705/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.313 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Se a decisão de primeira instância considerou na base de cálculo de crédito de
IPI, os valores relativo ao frete, tendo em vista o Regime Especial concedido
pelo Estado da Bahia, para emissão de apenas duas notas fiscais de entrada
consolidada para contemplar a compra de madeira para industrialização e outra
relativa a aquisição de serviço de transporte, dispensada a emissão dos
conhecimentos de transporte pelas transportadoras. Não resta ao contribuinte
qualquer margem para insurgência nesse ponto. Nesse caso, falta interesse de
agir ao insurgente que apresenta Recurso Voluntário, o que leva ao não
conhecimento de parte deste.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados,
possibilitando à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito
elencadas no despacho decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de
defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram
desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000705/2008-83
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO REGIME ALTERNATIVO.
Só geram direito ao crédito de IPI os insumos que se enquadrem no conceito de
matéria-prima ou produto intermediário, os quais se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato direto com o produto na fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DESPESAS ACESSÓRIAS. NÃO
INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
As despesas acessórias, serviços de corte, descasque e baldeio (colheita),
somente integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas do
adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. PRODUTOS
UTILIZADOS NO
TRATAMENTO DE ÁGUA.
Os produtos utilizados no tratamento de água não se podem considerar
integrados diretamente ao processo de produção, não configurando insumos
para efeito de crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
autorizar a aplicação da taxa Selic como índice de correção a referidos créditos, a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

Por bem retratar a matéria tratada no presente processo, transcrevo o relatório
produzido pela DRJ de Salvador:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Parecer SARAC da DRF em
Camaçari /BA n°0087/2009 (fls.498/524) e Decisão de fls.524/525, que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados— IPI, PER n° 27676.32599.071004.1.1.010461 (fl.02), 4° trimestre de
2003, no valor de R$864.269,79, composto do crédito presumido no valor de
R$792.926,27, com base no art.1°, da Lei n°10.276, de 10 de setembro de 2001, e na IN
SRF n°69, de 06 de agosto de 2001, e pelos créditos básicos escriturados no trimestre no
valor de R$71.343,52, com fundamento no art.11 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999, e na Instrução Normativa SRF n°033, de 04 de março de 1999. Por conseguinte,
homologou a compensação declarada até o limite do crédito deferido no valor de
R$466.611,34, assim discriminado: R$396.448,62 (crédito presumido de IPI) e
R$70.162,72 (crédito básico).
O contribuinte ingressou com liminar ajuizada em Mandado de Segurança sob o
n°2008.33.00.00434-15-BA para que fosse determinado o julgamento dos pedidos de
ressarcimento dentro do prazo de 30 dias (fl.24 e decisão de fls.26/29). Feita a
intimação SARAC/DRF/CCI n°0445/2008, fls.10/12, com ciência em 06/05/2008
(fl.12), foram anexados os documentos pelo interessado, cópia da DCP, transmitida em
02/12/2003 (f1.40), e apreciada a compensação na forma do §5° do art.74 da Lei
n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, tempestivamente.
Consta no parecer que foram constadas divergências quanto as créditos informados no
PER/DCOMP:
• quanto ao crédito presumido do IPI, foram glosados os insumos que não dão direito ao
crédito do IPI: tratamento .de água efluente para ajuste de PH, regeneração do leito
misto, tratamento de água das caldeiras, controle de PH dos condensados de Osmose
Reversa, inibidor de corrosão para evitar a corrosão dos equipamentos de refrigeração;
• foram glosados ainda os lançamentos no balancete contábil referentes ao ácido
sulfúrico e a soda cáustica, quando utilizados no ajuste do PH de efluentes (fls.56/72/92
e 449), bem como as aquisições do grupo "Químicos Outros", conforme tabela de
f1.409: ácido cítrico, ácido sulfâmico, inibidor de corrosão, amina neutralizante e
fosfato monossódico, quando utilizados no ajuste de PH de efluentes e regeneração de
leito misto, pois apesar de consumidos no processo industrial, não tiveram contato físico
direto, tampouco sofreram/exerceram diretamente ação sobre o produto industrializado,
não se enquadrando no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, fls.410/412;
• quanto aos valores dos insumos "Aditivos" e "Sulfato de sódio", apesar de não constar
da planilha de fls.49 e 409 (os aditivos), compuseram indevidamente a base de cálculo
do crédito presumido apurada pelo contribuinte à fl.477, haja vista que, conforme
informação do próprio contribuinte, foram adquiridos no exterior em desacordo a
legislação que prevê aquisição somente do mercado interno (cópias NF de fls.471/473);
• No insumo "Madeira", conforme memória de cálculo apresentada pela interessada,
fls.48 e 477, e telas SAP, fls.322/326, estão incluídos os custos de madeira em pé,
serviços de corte, descasque e baldeio-colheita, seguro/estradas/outros e frete para
fábrica). Glosam-se os custos — fretes que não estão incluídos no preço do produto,
vinculados à nota fiscal de aquisição, bem como os serviços que não tiveram incidência
da Cofins;
• Merece reforma os valores considerados pelo contribuinte relativamente aos custos
mensais do consumo do "Cavaco" toras picadas, denominadas de "Serviços internos" —
transformação de toras em cavacos, sobre os quais não incidem a Cofins, fl.477, e
portanto não compõem a base de cálculo do beneficio, o mesmo relativamente aos
outros componentes do custo "madeira" indicados pela interessada nas planilhas de
fls.48 e 477, serviços de corte, descasque, baldeio, para os quais segue-se o mesmo
entendimento, conforme notas fiscais de fls.4741476;
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

• Quanto aos custos "Seguro/Estradas/Outros", previstos à fl.477, a interessada foi
intimada à f1.439, Intimação n°1077/2008, ciência à fl.447, a abrir a conta de forma a
permitir uma visão detalhada dos valores individualizados, limitando-se a interessada a
anexar ao presente processo planilha na qual informa valores de apropriação de seguros
referentes a empilhadeiras, tratores e responsabilidade civil, fl.488, não apresentando
prova de que tal despesa compõe o preço do produto "Madeira", o que implicaria,
necessariamente, em sua inclusão no documento fiscal de aquisição do produto;
• Concluindo, em relação à madeira considera-se no cálculo do Crédito presumido
apenas o consumo mensal de toras, saídas para o picador, fls.435/436 e 477;
• Glosa de parte dos insumos "Vestimentas" formado por telas e feltros, para considerar
no cálculo do crédito presumido os valores efetivamente consumidos conforme a coluna
de débito à fl.321 e não o valor estimado, fl.320;
• No item "combustíveis" óleo combustível e gás natural, fls.477, 56/72/92 e 316/319,
inexiste divergência, bem como quanto a "energia elétrica", planilhas do sistema SAP
de fls.314/315, considerada pelo interessado. Contudo, devem ser excluídos da
apuração, as MP, PI e ME, bem como o consumo de energia elétrica e dos combustíveis
utilizados em produtos não acabados ou acabados mas não vendidos ao final de 2003,
em respeito aos arts.11 e 12 da IN SRF n°69, de 06/08/2001, conforme fls.463/466,
passando a ser considerados os custos na forma dos cálculos nos Anexos I e II, de
fls.479 e 480;
• Divergência da receita de exportação utilizada no cálculo do benefício que estão
compatíveis com o lançado no balancete de verificação, fls.55/71/91, sendo os valores
lançados a débito na conta de receita de exportação os estornos, os quais, contudo,
divergem dos informados nas respectivas notas fiscais apresentadas pela interessada.
Em consulta ao Sistema Informatizado da RFB — SISCOMEX (f1.448), tem-se que tais
valores estão ratificados pelas notas fiscais lançadas no Livro Registro de Saídas;
• Com relação a receita de vendas no mercado interno de celulose e materiais diversos,
mediante análise contábil de fls.55/70/90, considerou-se os valores efetivamente
lançados no Livro Registro de Saídas, considerando-se as vendas para o mercado
externo, além dos históricos dos Registro de Exportação — RE, os dados constantes do
sistema SISCOMEX, com as respectivas notas fiscais de saída para o exterior, f1.448,
nas averbações dos embarques;
• Quanto ao saldo credor do IPI com fundamento no art.11 da Lei n°9.779, de
19/01/1999 e IN SRF n°033, de 04/0311999, analisou-se o valor do crédito solicitado à
vista do Livro Registro do IPI, fls.142/177, mediante a relação das notas fiscais de
entrada que geraram o crédito do IPI, fls.440/444, constatando-se aquisição no 3°
decêndio nos meses de novembro e dezembro/2003, fls.445/446, de produto inibidor de
corrosão, fls.120/135, que não se enquadra no conceito de insumos de produção,
conforme Lei n°9.779, de 1999 e Parecer Normativo CST n°65, de 1979, publicado no
DOU de 06/11/1979, pois se destina ao tratamento de águas industriais para caldeiras,
conforme fl.49, tornando-se tais aquisições passíveis de glosa, porque não se enquadram
no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem;
• Na planilha de cálculo de fl.48 utilizou o índice da fórmula de determinação do fator
"F) de 0,0365, quando o correto é 0,03, assim aplicando-se os reais valores de custo e
fatores de correção da fórmula reconheceu-se parcialmente o direito creditório, contudo
sem aplicação de atualização monetária por falta de legislação assim autorize.
Cientificado do deferimento parcial do seu pedido, em 01/10/2009, fl.532, o interessado
apresentou petição à DRF/Camaçari por discordar da pretensão do fisco em promover a
compensação de ofício dos supostos débitos arrolados no documento denominado
"relação dos débitos da intimação do processo de crédito" e manifestação de
inconformidade a DRJ/Salvador (fls. 535/536 e 539/553, respectivamente), alegando
que:
• faz jus ao crédito presumido do IPI previsto na Lei n°10.276, de 2001;
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

• produz Pasta Química de Madeira para dissolução de celulose, produto sujeito a
tributação do IPI, alíquota zero, e não tendo como aproveitar o crédito presumido
apresentou pedido de ressarcimento, deferido parcialmente, cujo resultado deve ser
modificado para conceder o pleito integral porque os insumos glosados tem contato
direto com o produto acabado, pasta de celulose;
• descreve os meios do processo produtivo para esclarecer que não há controvérsia
quanto ao enquadramento dos insumos adquiridos no conceito de insumo, constantes do
pedido de ressarcimento;
• adquire madeira em pé, conforme contrato de compra e venda firmado com a Copener
Florestal Ltda (doc.04) mas antes de qualquer beneficiamento, contrata a prestação de
serviço para cortar, descascar e baldear a madeira, que a transformam em "TORAS DE
MADEIRA", então transportadas para o estabelecimento da requerente, que emite uma
nova nota fiscal de entrada consolidando o real custo daquele insumo, conforme
autorização do regime especial dado pela Administração Tributária do Estado da Bahia
(doc.05), dando início ao; processamento industrial conforme descrição, não existindo
necessidade de se questionar o custo de tais serviços conforme entendimento da RFB,
doc.06;
• Não houve irregularidade nos números informados pela requerente, houve uma leitura
equivocada das rubricas que compõem a conta "INSUMOS", porque parte dos valores
informados a título de madeira em pé denominados de "serviços", na prática são custos
necessários ao beneficiamento do insumo utilizado na produção, além dos serviços de
corte, descasque, baldeio e transporte da madeira, estando o procedimento operacional
adotado, chancelado pelo Fisco Estadual;
• Os bens adquiridos na fase de transformação da madeira em toras no chamado
"cavaco", trituração da madeira para que ela possa ser dissolvida na fase seguinte inclui
a água, energia elétrica que move a água, a esteira e o picador, integram o produto e são
consumidos em decorrência do contato direto com a madeira, que é transformada em
celulose, fazendo jus ao crédito, devendo ser considerado no despacho decisório, não
cabendo as glosas denominada de "serviços internos";
• O frete incidente sobre o transporte da madeira para o parque industrial da empresa foi
glosado porque o auditor entendeu que o conhecimento de transporte emitido no ato da
prestação do serviço deve estar vinculado unicamente a nota fiscal de aquisição, o que
jamais pode ser exigido da requerente em razão do regime especial concedido pela
administração estadual (doc.04), que permite a apresentação dos documentos referentes
a esta circulação de mercadorias de forma consolidada mensalmente;
• Ignorar as peculiaridades do processo produtivo da requerente implica em gerar
conflito de normas e critérios jurídicos entre a Administração Tributária federal e
Estadual, não parecendo razoável desconsiderá-las;
• Tendo a própria Receita Federal já decidido que os créditos referentes aos fretes em
questão são devidos (doc.06), não pode o contribuinte de boa-fé ser apenado ante a
incerteza e incoerência de critério jurídico, que por si só é causa de nulidade do
despacho decisório, a partir de abril/2009, pois vai de encontro aos Princípios
Constitucionais da Segurança Jurídica e Razoabilidade, ofensa ao art.100 do CTN,
jurisprudência e doutrina que transcreve;
• É contraditório o despacho decisório que glosa os créditos decorrentes de materiais
aplicados no tratamento da água porque o auditor se refere a água que tem por
finalidade a transformação em vapor que gera energia distribuída para toda a planta
industrial e tendo sido aceito o crédito referente ao custo da energia elétrica consumida
no processo produtivo, não há motivo para negativa feita no §31 do Despacho, pois o
custo de aquisição dos produtos neles referidos tem por finalidade custear a geração de
energia para alimentar toda a planta industrial;
• Os itens relacionados no §§ 22 a 26 do despacho decisório são conceituados como
produtos intermediários pois estão diretamente ligados a transformação do insumo em
produto final, razão pela qual entende que cabe o direito ao crédito nos produtos soda
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

cáustica e ácido sulfúrico, utilizados na regeneração do leito misto e na
desmineralização da água utilizada nas caldeiras; ademais o Fisco Estadual da Bahia já
teve oportunidade de apreciar minuciosamente a questão, conforme decisão proferida no
Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Estadual no Auto de Infração
298574.0600/06-8;
• Os itens relacionados no §22 do despacho decisório são aplicados na limpeza e
conservação dos instrumentos utilizados no processo produtivo, que tem influência
direta na qualidade do produto, evitando incrustações e a presença de impurezas no
produto final e caso não aplicados, interromperia o processo produtivo através da
formação das incrustações que impediriam o fluxo dos insumos;
Quanto a glosa dos produtos não exportados, tem-se que tais períodos foram exportados
no período seguinte, não havendo dúvida quanto ao fato de que o crédito é devido,
cabendo correção de mero erro material da requerente fazendo com que o pedido de
ressarcimento desse crédito seja alocado no processo administrativo vinculado ao
período correto, o que de pronto requer;
• Os institutos da restituição e ressarcimento são equiparados pelo Decreto n°2.138/97 e
caso não se aplique a SELIC a administração estará enriquecendo sem causa à custa do
contribuinte, além de não levar em conta a morosidade na análise do processo,
conforme diversas transcrições da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de
Contribuintes que transcreve;
• Requer a reconsideração do Despacho Decisório DRF/CCI 0087/2009 ou
sucessivamente sua anulação e reforma pela DRJ, apreciação e homologação da
compensação declarada, atualização do crédito pela SELIC e por fim protesta, desde já,
pela produção de quaisquer provas que possam comprovar o seu direito, em especial, o
pedido de diligência fiscal para confirmação dos fatos aqui articulados que demandam
de uma análise técnica de todo o processo produtivo, fato que foi ignorado pelo fiscal
que realizou a auditoria dos créditos, art.29 do Decreto n°70.235, de 1972.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, nos termos do
Acórdão no 15-24.027, de 02/07/2010 (fls.1332/1350), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer a
possibilidade de crédito quanto aos fretes de matéria-prima “madeira” até a fabrica da
Recorrente, em uma situação especifica, tendo em vista o Regime Especial concedido pelo
Estado da Bahia. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DILIGÊNCIA.
Dispensável a realização de diligência quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente julgamento do feito,
sendo o ônus de demonstrar o direito ao crédito daquele que o pleiteia.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO REGIME ALTERNATIVO.
O direito ao ressarcimento do crédito presumido de IPI com base na Lei 10.276, de
2001, se condiciona a que sejam consideradas nos cálculos do montante a ressarcir as
aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem utilizados no processo produtivo de produtos exportados. Só geram
direito ao crédito presumido os materiais intermediários que se enquadrem no conceito
jurídico de insumo, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato
físico direto com o produto em fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS-
PRIMAS DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS.
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

O valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas e afins, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não se inclui na base de cálculo do crédito
presumido do IPI.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, descabe falar-se em atualização monetária ou juros
equivalentes à taxa SELIC incidentes sobre o eventual valor a ser objeto de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 1484/1507, onde
em síntese, pugnou-se pela: (i) nulidade do despacho decisório; (ii) nulidade da decisão da DRJ
por preterição do direito de defesa (diligências negadas); (iii) reconhecimento do homologação
tácita dos pedidos de ressarcimento; (iv) procedência do recurso e reconhecimento do direito
integral aos créditos solicitados; e, (v) correção pela Taxa SELIC.
Reforça, ainda, seu pedido de diligência fiscal acerca da regularidade dos créditos
tomados em relação aos insumos e serviços prestados entre a Copener Florestal Ltda., no que
tange o beneficiamento da madeira e a regularidade contábil/fiscal por ela apresentada, que não
foram analisadas pela DRJ sob o argumento de que a diligência era desnecessária, visto que
todos os elementos necessários à convicção do julgador estão reunidos nos autos, bem como se
insurge sobre a correção monetária em razão da demora na apreciação do pedido.
Com relação aos insumos, após breve esclarecimentos com relação ao seu
processo produtivo, se insurge em relação as glosas: (i) créditos oriundos da aquisição de insumo
(Madeira); (ii) materiais utilizados no tratamento de água; (iii) das glosas decorrentes dos
chamados "serviços internos"; (iv) da inclusão do frete nas operações de aquisição madeira e
correlato direito ao crédito fiscal; (v) direito ao crédito em relação aos itens considerados
materiais de limpeza — enquadramento como produtos intermediários; e, (vi) dos elementos
considerados não exportados.
Ao final requer “o provimento do recurso em favor da Recorrente a teor do que
dispõe o art. 59, §3°, do Decreto 70.235/72, requer sejam acatados os fundamentos acima
expostos, para que seja reformada a decisão ora recorrida, dando-se integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja deferida a totalidade do crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento, e por consequência, seja homologado todo o crédito tributário objeto
do pedido de compensação”.
O CARF proferiu Resolução no 3302.000.372, de 27/11/2013, para devolver os
autos à unidade de origem para realização de diligência fiscal, fls. 1509/1516, a fim de esclarecer
a pertinência dos créditos pleiteados, nos seguintes termos:
- O Crédito foi inicialmente reconhecido em parte de DRF, e posteriormente, após a
manifestação de inconformidade ter sido provida parcialmente reconheceu-se a
possibilidade de crédito quanto aos fretes de matérias primas até a fabrica da
Recorrente.
- O ponto a ser esclarecido diz respeito a contratação dos serviços de corte, descasque e
baldeação, etapas que transformam o produto adquirido no insumo toras de madeira que
é utilizado em seu processo produtivo.
- Recorrente aduz que adquire madeira em pé antes de qualquer processo de
beneficiamento da empresa da empresa Coneper Florestal Ltda, e ainda na sede da
vendedora contrata os serviços de corte, descasque e baldeação, etapas que transformam
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

o produto adquirido no insumo toras de madeira que é utilizado em seu processo
produtivo. Posteriormente a esta etapa, a madeira é transportada até a sede da
Recorrente. Afirma que todo o custo necessário a transformação da madeira em pé no
insumo por ela utilizado deve ser considerado. Juntou diversos documentos.
Com estes aspectos a serem esclarecidos, o CARF determinou a diligência fiscal
nos seguintes termos:
a) seja intimada a Recorrente para que esta forneça planilha detalhada com todos os
custos que entende necessários ao processo relacionado às aquisições de madeira,
juntado cópia das notas fiscais de aquisição destes;
b) comprove a opção pela credito alternativo da Lei 10.267/01 na DTFC relativa ao
ultimo trimestre do exercício anterior (2003), nos termos da Instrução Normativa no
69/01;
c) a autoridade preparadora se manifeste expressamente sobre a planilha e documentos
relacionados às aquisições de madeira, fornecendo outros dados e informações que
entenda pertinentes ao deslinde do presente processo;
d) seja, a Recorrente, ao final, intimada a se manifestar sobre o resultado da presente
diligencia.
Após a conclusão da diligencia acima descrita, volte os autos a este Conselho para a
continuidade do julgamento.
Após esclarecimentos prestados pela recorrente, seguiu a conclusão substanciada
no Relatório Fiscal às fls.1601/1607, nos seguintes termos:
Mediante análise da planilha apresentada, se constatou divergência de valores se
comparada com a planilha de demonstrativo do crédito apresenta à época da análise do
presente crédito, vide fls. 48 e 477. Exemplificadamente, em Outubro/2003, conforme
planilha anexa ao processo à época na análise do crédito, o valor relativo aos serviços de
corte, descasque e baldeio (colheita) soma R$ 927.442,30. Entretanto, em atendimento a
presente resolução, o contribuinte apresentou planilha cuja soma dos serviços de corte,
descasque e baldeio (colheita) corresponde a R$ 757.592,79. Vide divergências
ocorridas:

Vide abaixo tela da planilha apresentada à época da análise do crédito, conforme pag.
388 do processo.

Relativamente à comprovação pela opção pelo crédito alternativo da Lei 10.267/01, o
contribuinte, em sua resposta ao Termo de Início, apresentou a DCTF do último
trimestre do exercício anterior, bem como informou que tal declaração não possui
campo que possibilite a comprovar a opção pelo crédito alternativo da Lei 10.276/01,
nos termos da IN no 69/01.
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

Em resposta a diligência fiscal, a recorrente afirma que a diferença se dá em razão
da impossibilidade de levantar toda a documentação necessária devido a antiguidade das
operações, destaca que à época foi juntada toda documentação que sustenta os créditos ora
pleiteado. Sobre a diferença dos cálculos apontados na diligência fiscal, afirma o seguinte:
20. (...) note-se que não houve irregularidade nos números informados pela Requerente.
Houve uma leitura equivocada das rubricas que compõem a conta INSUMOS, tendo em
vista que parte dos valores informados a título de madeira em pé, em verdade, se
reportam a serviços necessários ao beneficiamento do insumo utilizado no processo
produtivo da Requerente.
21. Ocorre que, a nota fiscal referente ao regime especial, mensura o real custo do
insumo madeira, ou seja, o valor total do custo da madeira em pé, mais todos os
serviços agregados a sua transformação no insumo TORAS DE MADEIRA.
22. Sendo assim, percebe-se que o valor da fatura de aquisição da madeira em pé está
lançado em duplicidade. Isto porque, este valor já está incluído na nota fiscal do regime
especial que compõe a conta final de insumos.
23. Para neutralizar a duplicidade da madeira em pé na conta final de insumos, a
Requerente subtraiu o valor da fatura da Copener Florestal Ltda. Nesse contexto, o valor
final correto da base de cálculo do seu crédito é o valor constante na Nota Fiscal que foi
emitida em conformidade com o regime especial e não o valor constante na fatura de
madeira em pé, como pretende a decisão recorrida.
24. In casu, a divergência existente, conforme se constata da contraposição do
Despacho Decisório ao quanto elucidado pela Requerente, se deu por mero equívoco
interpretativo da Fiscalização, que, com a devida venia, confundiu-se na apuração do
crédito da Requerente em razão do Regime Especial de que esta goza, conforme já
esclarecido alhures.
25. Logo, não há que se falar em glosa de crédito por equívoco existente na DACON,
tendo em vista que este fundamento além de incorreto inova os fatos que pautaram o
Despacho Decisório DRF/CCI n° 0065/2009. Para que não restem dúvidas sobre a
possibilidade dos creditamentos, em sentido contrário ao que aduz a diligência fiscal,
tem decidido o CARF.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Do conhecimento parcial do recurso::
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/07/2010 (fl.1482) e
protocolou Recurso Voluntário em 11/08/2010 (fl.1484) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Relativamente aos custos com transporte/frete de madeira para o parque industrial
da empresa, trago a colação o manifestado na decisão recorrida:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

Os serviços de transporte discriminados na nota fiscal foram excluídos da base de
cálculo apurada pelo contribuinte, no despacho decisório, dado que tais valores não
estavam no Conhecimento de Transporte, e conseqüentemente, entendeu a autoridade a
quo, que não existia a vinculação direta e exclusiva com a nota fiscal de aquisição, no
que discorda o interessado.
Quanto ao frete, verifica-se que a empresa ingressou com pedido de regime especial
dirigida ao Estado da Bahia para emissão de nota fiscal mensal referente ao transporte
de madeira adquirida junto às florestas da Copener até a fábrica, tendo-lhe sido deferido
o direito de por ocasião do ingresso na fábrica ser realizada pesagem da madeira,
registrando-se assim nas notas fiscais o valor encontrado na entrada. Ao final de cada
mês, a emissão de nota fiscal referente a entrada consolidada em função do município
onde as reservas se situam, consignando peso global, utilizando-se o valor do custo
médio da madeira do mês anterior para efeito da base de cálculo, sendo a empresa
obrigada a apresentar mensalmente à Inspetoria Fazendária de Camaçari um
demonstrativo de movimentação de produtos com ICMS diferido emitido por sistema de
processamento de dados.
Ao final, em face de alteração na legislação estadual, foi requerido pela empresa, no que
foi atendida, a dispensa da emissão dos conhecimentos de transporte pelas
transportadoras e pedido para emissão de apenas duas notas fiscais de entrada
consolidada para contemplar a compra para industrialização e outra relativa a aquisição
de serviço de transporte pela indústria.
Feitas estas considerações gerais, cabe esclarecer que o frete somente integrará a base
de cálculo do beneficio em questão em uma situação bastante específica, que seria no
caso do frete ser cobrado do adquirente, incluído no valor das matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na produção.
Tendo em vista que o registro diferenciado do frete pago pela empresa,
consolidado ao final do mês, de forma peculiar autorizada pela Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia, não permite descaracterizar sua inclusão na base de
cálculo do crédito presumido, apenas em razão de tais valores não constar da nota
fiscal de aquisição da matéria- prima, cabe a reforma do despacho decisório para
acatar os valores de frete no transporte da matéria-prima das florestas até a
fábrica.
(...)
Assim, altera-se a base de cálculo do cálculo do crédito presumido para incluir o valor
do frete, considerando que aos autos somente constam para fins de comprovação, as
cópias das notas fiscais referente ao serviço de transporte da madeira de fls.481/486,
mantendo-se inalterados os demais valores já apurados no despacho decisório.
Verifica-se que a decisão ora recorrida considerou na base de cálculo de crédito de
IPI, os valores relativo ao frete, tendo em vista o Regime Especial concedido pelo Estado da
Bahia.
De toda sorte, não resta interesse de agir da recorrente quanto ao particular.
II – Da preliminar de nulidade:
Em sede de preliminar é alegado nulidade do Despacho Decisório DRF/CCI n°
0093/2009, tendo em vista a ausência de motivação específica da glosa de parte do créditos
pleiteados, comprometendo o exercício do direito de defesa da recorrente.
Não tem como prevalecer a nulidade pretendida.
Contrariamente ao afirmado na preliminar em comento, o Despacho Decisório
expôs, com clareza, os motivos do indeferimento das pretensões creditórias da recorrente,
fundamentado com indicação do aspecto fático e jurídico e indicação precisa dos documentos e
informações coletadas durante o exame manual dos documentos alvo da análise feita pela
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

autoridade competente, tendo sido permitido à interessada demonstrar em contrário e carrear
documentação que pudesse alterar o resultado final da diligência e que motivou o despacho
decisório, possibilitando o exercício da ampla defesa por parte da interessada.
Da simples leitura do Despacho Decisório de fl. 1156, sem emitir juízo de valor,
percebe-se que o mesmo encontra-se perfeitamente motivado, conforme determina a legislação
de regência, mais especificamente, no item 23 está exposto, de forma clara, os motivos
determinantes da negativa em relação aos produtos utilizados no tratamento da água:
22.1 - Tratamento de água (efluente) para ajuste de pH;
22.2 - Regeneração de leito misto;
22.3 - Tratamento de água das caldeiras para prevenção de incrustações;
22.4 - Controle de pH dos condensados das caldeiras;
22.5 - Regeneração das membranas de Osmose Reversa;
22.6 - Inibidor de corrosão para evitar a corrosão dos equipamentos de refrigeração;
23. Os processos descritos no parágrafo anterior têm por fim o tratamento da água
utilizada tanto nas torres de refrigeração, bem como nas caldeiras industriais para fins
de geração de vapor. As torres de refrigeração têm a função de fornecer água para os
trocadores de calor, que são estruturas com a finalidade de resfriar os produtos da planta
industrial, sem contato direto com os insumos. Este processo é contínuo, onde a água
entra fria, aquece resfriando os produtos e retorna a torre de refrigeração, onde é
novamente resfriada. Já as caldeiras industriais são equipamentos nos quais são gerados
vapores de diversas pressões os quais tem por finalidade a geração de energia
decorrente da utilização do vapor superaquecido de média ou alta pressão, controle de
temperatura em reações químicas, auxiliar no processo de destilação, etc, também sem
contato direto com os insumos. Deve-se deixar consignado que eventual produção de
energia elétrica mediante utilização de vapor por parte da interessada utilizando-se de
caldeiras/turbinas não gera direito a crédito presumido do IPI haja vista a legislação
referir-se a energia elétrica adquirida com incidência das contribuições para PIS/Pasep e
Cofins.
O fato de a recorrente não concordar com a tese não significa que houve
cerceamento de defesa.
Registre-se, ainda, que as hipóteses de nulidade estão previstas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, e se referem a "atos e termos lavrados por pessoa incompetente" e
"despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa", circunstâncias que não se configuram no presente caso. Não há, portanto, que se acatar a
pretensão de nulidade do ato.
Dessa forma, nenhum vício de motivação ou mesmo qualquer cerceamento de
direito de defesa pode ser imputado ao Despacho Decisório, que trouxe as informações
necessárias para o pleno conhecimento das razões do fisco no indeferimento do pleito.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Alega também, nulidade da decisão recorrida pela negativa de realização de
diligência fiscal, sem justificar o real motivo para sua negativa, “notadamente diante do fato de
que há de serem produzidos, no bojo do processo administrativo fiscal, todas as provas
necessárias ao aclaramento dos fatos debatidos, em homenagem aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório”.
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

A turma julgadora a quo entendeu que não se encontrava presente as condições
para o deferimento dos pedidos de diligência formulado, com fundamento nos artigos 18 do
Decreto 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
Nos dizeres da decisão recorrida:
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligência, em conformidade com o artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 1972,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que considerar prescindíveis (art. 18, caput , do Decreto n° 70.235, de 1972), uma vez
que as diligências e perícias têm por fim servir para formação do livre convencimento
do julgador.
O art. 333, I, do CPC, dispõe que cumpre ao autor o ônus da prova, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, a qual, no caso, deveria ser produzida pelo próprio
manifestante, autor do pedido de ressarcimento e declaração da compensação,
apreciadas pela DRF/Camaçari, que fundamentou o deferimento parcial no despacho
decisório.
Ademais, o ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia, juntando aos
autos os elementos de prova que possuir.
Perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar qualquer
nulidade na decisão.
O recorrente postulou ainda a juntada posterior de documentos. Nesse caso, deve
ser esclarecido que o momento oportuno para a juntada dos documentos em que se fundamentam
as alegações da defesa é quando da apresentação da manifestação de inconformidade (art. 15 do
Decreto no 70.235/1972).
Os §§ 4o e 5o do art. 16 do citado decreto estabelecem a preclusão da juntada de
prova documental após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a
comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há que se falar em juntada posterior de
novos documentos.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
III – Da alegada homologação tácita:
A recorrente requer o reconhecimento da homologação tácita dos créditos
pleiteados, visto que “o presente pedido de ressarcimento deveria ter sido apreciado até maio de
2008, ou seja, um ano após a vigência da norma veiculada pelo art. 24 da Lei 11.457/07”.
Quanto ao estabelecimento de prazo para resposta pedidos administrativos, dispõe
o art. 24 da Lei no 11.457/07 que: “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte”.
Conforme decidido REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, “tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07)”. Dessa forma, aplica-se ao presente caso o referido prazo.
Não obstante tenha a Administração Tributária ultrapassado o prazo previsto no art.
24 da Lei no 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer amparo legal
ou judicial para o deferimento automático do pleito de restituição da recorrente.
Nesse sentido cito o voto do Ilustre Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido no
Acórdão no 3302-007.954, de 18 de dezembro de 2019:
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências do art.
24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
Com relação aos pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao prazo de
homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde
com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no
parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à
declaração de compensação, não se aplicando, o prazo para a homologação tácita, aos
pedidos de restituição ou ressarcimento.
Entendo que, neste caso, não cabe ao julgador ir além do que o legislador prescreveu. Se
há, como sustenta a recorrente, eventual semelhança entre os institutos da compensação
e restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do
prazo de homologação também para a restituição. Não o fez, de maneira que a este
colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
De todo o modo, entendo que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por
analogia, do prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Tal análise do
procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. (...)
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de 360
dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida
decisão administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas
fora do prazo prescrito deverão ser afastadas ou que os pedidos, recursos, petições
formuladas deverão ser tacitamente acolhidas ou homologadas. Se, no caso concreto,
não tivesse ainda havido decisão da Administração Tributária sobre o pedido de
restituição formulado, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação, invocando, para
tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa, entretanto, que o
mérito do pedido deva ser decidido em favor do sujeito passivo.
Na linha de tal entendimento, observe-se que a própria ementa da decisão do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.138.206-RS, reproduzida pela recorrente, determina que
a autoridade administrativa proceda à conclusão do “procedimento sub judice”, isto é,
do julgamento administrativo dos pedidos de restituição tratados na ação. Na leitura do
voto condutor da decisão do STJ, pode-se observar que foram formulados pedidos de
restituição no início do ano de 2007, tendo a decisão judicial sido exarada anos depois,
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

em 09/08/2010, restringindo-se tão somente a determinar a conclusão da análise das
restituições pela administração tributária.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do prazo de
trezentos e sessenta dias para julgamento do pedido de restituição implica a sua
homologação tácita. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 pode ser invocado para se exigir
uma decisão da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar
suposta homologação tácita – até porque, no caso de pedido de restituição, nada há para
se homologar.
(...)
Desta forma, não se acolhe o pleito da contribuinte recorrente quanto a
possibilidade de existência de suposta homologação tácita do pedido de ressarcimento.
IV – Do direito:
A recorrente, tem por objeto social a atividade de fabricação e comercialização de
celulose, o florestamento e reflorestamento, a exportação e importação, a prestação de serviços
tecnológicos, a participação em outras sociedades e quaisquer outras atividades correlatas e
afins, conforme seu contrato social.
Consta do relatório fiscal, que a interessada produz Pasta Química de Madeira
para Dissolução de Celulose, classificação fiscal NCM 4702.00.00, produto sujeito à tributação
do IPI com alíquota zero, classificação dada pela TIPI - Decreto n° 2.092, de 10 de dezembro de
1996, Decreto n°3.777, de 23 de março de 2001, Decreto n°4.070, de 28 de dezembro de 2001, e
Decreto n.° 4.542, de 26 de dezembro de 2002, a maior parte da produção do estabelecimento é
destinada ao exterior.
Ainda, conforme se depreende do relatório acima transcrito, protocolou pedido de
Ressarcimento de Credito Presumido de IPI, e de acordo com informação constante dos autos
(Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do IPI juntado à fl. 42 e diligência fiscal),
teria optado pelo regime alternativo da Lei 10.276/01.
Feita essas breves considerações, passa de plano ao mérito.
(i) dos serviços de corte, descasque e baldeio:
Com relação dos serviços de corte, descasque e baldeio, a decisão recorrida
manteve a glosa, por entender que “para efeito do cálculo do crédito presumido o mero custo ou
despesa relativa a serviço, não constante da nota fiscal de aquisição da matéria-prima, produto
intermediário ou de embalagem, ou seja, despesa acessória não incluída no preço da aquisição,
não se inclui no valor da base de cálculo, pela própria definição do incentivo”.
Em contrapartida a recorrente se insurge contra a glosa, diz tratar-se de serviços
por ela tomados necessários ao seu processo produtivo. Afirma que a decisão recorrida não
considerou as peculiaridades do seu processo produtivo para realizar a glosa, ignorando inclusive
o regime especial concedido pelo Estado da Bahia.
Explica que adquire a madeira em pé da empresa Copener Florestal Ltda., antes de
qualquer beneficiamento, ainda no local de aquisição contrata a prestação de serviços para cortar,
descascar e baldear a madeira, que aliados a outros processos químicos, transformam o produto
adquirido, tornando-o apto a servir como insumo no seu processo produtivo.
Ainda, afirma, que o motivo ensejador da glosa ocorreu em razão de que tais
serviços não foram incluídos na nota fiscal. “Entretanto, conforme já esclarecido, tal conclusão
apenas decorre da desconsideração, por parte do Fisco Federal, do regime especial concedido
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

pelo Fisco Estadual, posto que, se fosse considerada a Nota Fiscal emitida em conformidade
com o regime especial, a argumentação da glosa seria totalmente desconstituída”.
Alega, que “ao chegar no estabelecimento da Requerente, é emitida uma nota
fiscal de entrada, consolidando o real custo daquele insumo, conforme lhe autoriza o regime
especial concedido pela Administração Tributária do Estado da Bahia”. Diz que “a nota fiscal
referente ao regime especial, mensura o real custo do insumo madeira, ou seja, o valor total do
custo da madeira em pé, mais todos os serviços agregados a sua transformação no insumo
TORAS DE MADEIRA”.
Inicialmente, importa lembrar que a sistemática de apuração do crédito presumido
de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, enunciado na Lei no
10.276/01, está intrinsecamente ligada ao regime de crédito presumido estabelecido pela Lei no
9.363/96, de maneira que o arcabouço normativo deste regime se estende, em grande medida,
àquele outro, conforme dispõe o art. 1o, § 5o da Lei no 10.276/01, in verbis:
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no. 9.363, de 1996.
Como se vê, todas as normas trazidas na Lei no 9.363/1996 devem ser aplicadas
ao regime alternativo estabelecido pela Lei no 10.276/01. Nessa linha, os arts. 2o e 3o da Lei no
9.363/1996, a seguir transcritos, trazem importante regramento a ser aplicado na apuração do
crédito presumido do regime alternativo:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante
da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem. (grifou-se)
Com relação, especificamente, ao benefício em questão, a Instrução Normativa
SRF No 69, de 06 de agosto de 2001, que dispõe sobre o cálculo, a utilização e a apresentação de
informações do regime alternativo do crédito presumido do IPI, instituído pela Medida
Provisória n°2.202-1, de 26 de julho de 2001, assim dispõe:
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado
com a escrituração comercial ou, mesmo que mantenha tal sistema não seja possível
efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá proceder como segue:
I - a quantidade de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e
combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, será apurada somando-se a
quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se
do total a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no
processo industrial e as transferências;
II - as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem e os
combustíveis, utilizados no processo industrial, que geram direito ao crédito
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

presumido, serão apurados com base nos documentos fiscais das respectivas
aquisições;
III - a avaliação das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos materiais de
embalagem e dos combustíveis utilizados no processo industrial durante o mês será
efetuada pelo método Peps; (grifou-se)
Dos dispositivos transcritos, observa-se que a base de cálculo do crédito
presumido de IPI deverá ser determinada a partir do valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, apurados com base nos documentos
fiscais das respectivas aquisições. Em outras palavras, as aquisições de despesas acessórias,
como no caso de corte, descasque e baldeio, integram a base de cálculo, desde que estivem
incluídas no preço do produto.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e
Respostas da pessoa Jurídica de 2017, que as despesas acessórias, somente integram a base de
cálculo do benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do
produto, exclusivamente à nota fiscal de aquisição:
(...)
As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo do
benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço
do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No caso das
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas
acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito presumido, nem quando forem
decorrentes de remessa para industrialização fora do estabelecimento hipóteses que não
configuram aquisição de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo de produção. No caso
das aquisições, as despesas acessórias e o frete somente integram a base de cálculo
do crédito presumido quando cobradas do adquirente, ou seja, quando estiverem
incluídas no preço do produto. Contudo, no caso de frete pago a terceiros (compra
FOB, por exemplo), em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte
de PIS/Pasep e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado única e
exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de
cálculo do crédito presumido. (grifou-se)
Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação de tal permissivo legal deve ser
absolutamente literal, como determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
A meu ver, apesar emissão da uma nota fiscal de entrada, consolidando o real
custo daquele insumo, para fins de ICMS, em conformidade com o regime especial concedido
pela Administração Tributária do Estado da Bahia, não autoriza a inclusão de tais serviços ao
crédito presumido do IPI como defendido pela recorrente. No presente caso, os serviços de corte,
descasque e baldeio não estão incluídos no preço real de aquisição da matéria-prima “madeira”,
como determina a legislação. Tais serviços são contratados pela recorrente por terceiros,
configurando, nos dizeres da DRJ “despesa acessória não incluída no preço da aquisição”. Ao
contrário do frete, em que o Conhecimento de Transporte vinculado a nota fiscal de aquisição foi
dispensada, conforme Regime Especial, ou seja, estamos diante de em uma situação especifica,
tendo em vista o Regime Especial concedido pelo Estado da Bahia.
Ademais, a recorrente coteja aos autos jurisprudências do CARF relacionada a
créditos de PIS/COFINS, que difere do procedimentos com relação ao crédito presumido do IPI
que é mais restrito.
In casu, ficou constatado nos autos que tais serviços relacionados são contratados
a parte pela empresa adquirente junto a outras empresas prestadoras de serviço, empresas essas
distintas da empresa fornecedora da madeira “em pé”, conforme se constada das notas fiscais
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

juntadas à fls. 914/916. Consta, ainda, contrato de compra e venda de madeira, com indicação de
que a madeira será cortada, traçada, descascada e transportada pela COMPRADORA, ou seja,
ônus da recorrente.

Isso posto, à vista dos elementos dos autos, não procede a argumentação da
interessada no sentido por ela pretendido, ou seja, a inclusão dos custos com serviços de corte,
descasque e baldeio (colheita) na base de cálculo do crédito presumido do IPI.
Desta forma, corretos o Despacho Decisório emitido pela DRF/Camaçari e o
Acórdão exarado pela DRJ em Salvador/BA, não merecendo correção ou interpretação
divergente.
(ii) dos materiais utilizados no tratamento de água:
No tocante à inclusão, na base de cálculo do crédito presumido, das aquisições de
produtos utilizados no tratamento da água, alega a interessada que “seguindo a linha adotada
pelo Despacho Decisório, o r. Acórdão merece reforma também nesse ponto para aceitar os
créditos referentes aos produtos aplicados no tratamento de água, pois estes produtos tem por
finalidade a produção de energia”.
No caso, a fiscalização glosou o crédito relativos a esse insumos, por entender que
não se podem considerar integrados diretamente ao processo de produção, não configurando
insumos para efeito de crédito presumido de IPI, nos termos do artigo 1°, I, da Lei 10.276/2001 e
artigo 3° da Lei 9.363/96. Ainda, restou consignado, que eventual produção de energia elétrica
mediante utilização de vapor por parte da interessada utilizando-se de caldeiras/turbinas não gera
direito a crédito presumido do IPI, haja vista a legislação refere-se somente a energia elétrica
adquirida.
Dessa forma, entendo que a r. decisão recorrida merece prevalecer, face à
jurisprudência reiterada a respeito da matéria, sendo de destacar, dentre vários julgados, os
seguintes:
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
TRATAMENTO DE ÁGUA.
Os produtos utilizados no tratamento de água não se podem considerar integrados
diretamente ao processo de produção, não configurando insumos para efeito de crédito
presumido de IPI. (Acórdão no 9303-001.407 – 3a Turma, Processo no
10675.001666/2001-95, Rel. Designado ad hoc, Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Sessão de 04 de abril de 2011).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS.
As aquisições de lubrificantes, água, produtos para tratamento de água e de efluentes e
partes e peças de máquinas não integram a base de cálculo do crédito presumido, uma
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

vez que não se enquadram nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, nos termos do artigo 1°, I, da Lei 10.276/2001 e artigo 3° da
Lei 9.363/96. (Acórdão no 3302-005.478 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10670.720013/2006-63, Rel. Conselheiro Jorge Lima Abud, Sessão de 23 de maio de
2018).
Portanto, mantem-se a glosa.
(iii) das glosas decorrentes dos chamados "serviços internos":
Com relação aos serviços internos, defende a recorrente não tratar-se de serviços,
mas sim de custo do próprio processo produtivo, relacionados à fase de transformação,
intermediária, da madeira em toras, no chamado "Cavaco", realizados no pátio da empresa,
"por funcionários da empresa", e que conforme a interessada tem por custo.
Segundo a DRJ, acompanhando o posicionamento adotado pela Autoridade
Fiscal, diz que o referido serviço “foi indevidamente adicionados ao custo da "madeira", uma
vez que não há como incluir na base de cálculo do crédito presumido os custos internos do
manifestante sobre os quais não há incidência do PIS/Cofins, pois por definição, não há como
serem acatados no cálculo do crédito presumido do IPI os insumos e os custos fornecidos por
pessoa física ou por pessoa jurídica não sujeita a COFINS (ainda que em etapas anteriores a
estes fornecedores tenha havido incidência das contribuições)”.
Tem-se que o crédito presumido do IPI, previsto na Lei no 10.276/2001, é devido
às empresas produtoras e exportadora de mercadorias nacionais sobre suas aquisições, conforme
dispõe seu artigo 1°, anteriormente transcrito.
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto. (grifou-se)
Portanto, conclui-se que a legislação de regência expressamente determina que é
necessário que haja uma operação de aquisição para que surja o respectivo crédito presumido de
IPI, o que inexiste in casu.
O CARF, em caso análogo, julgou caso semelhante em 21 de novembro de 2019,
entendendo pela impossibilidade do crédito presumido na inexistência de aquisições de MP, PI
ou ME, no Acórdão no 3402-007.126 de relatoria da Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz:
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MATÉRIA-PRIMA
DE
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido a matéria-prima produzida
pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação requer que existam “aquisições”
(artigo 1o, Lei no 9.363/96) para que surja o respectivo direito ao crédito presumido de
IPI.
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

Assim, como os insumos produzidos no próprio estabelecimento não podem
integrar a base de cálculo do crédito presumido, os serviços prestados por funcionários da
empresa também não integraram. Estender o benefício aos custos referentes a atividades internas
importa em interpretação analógica e extensiva, não aplicável no caso de legislação concedente
de benefícios fiscais.
Portanto tais serviços não podem ser considerados para fins de apuração do
crédito presumido de IPI por falta de previsão legal.

(iv) Das glosas dos materiais de limpeza:
Segundo a recorrente, foram glosam produtos no grupo “químicos outros” que em
verdade são aplicados na limpeza e conservação dos instrumentos no processo produtivo. Nos
dizeres da recorrente, “tais itens visam evitar incrustações e a presença de impurezas no produto
final que o tornem impróprio para o consumo”. Abaixo a listagem contida no recurso:
i) Tratamento de água (efluente) para ajuste de pH;
ii) Regeneração de leito misto;
iii) Tratamento de água das caldeiras para prevenção de incrustações;
iv) Controle de pH dos condensados das caldeiras;
v) Regeneração das membranas de Osmose Reversa;
vi) lnibidor de corrosão para evitar a corrosão dos equipamentos de refrigeração.
Com relação a tais itens denominados “outros químicos”, o Despacho Decisório
(fl.472), consignou o seguinte:
29. Relativamente os materiais denominados de "Químicos Outros", à 334,
anteriormente enquadrados como "Material Auxiliar de Produção", à 11. 48, o ácido
cítrico, ácido sulfâmico, inibidor de corrosão, a omina neutralizante e o fosfato
monossódico são produtos utilizados para fins de tratamento de águas industriais. A
omina neutralizante tem por finalidade ajuste de pH; o inibido de corrosão - tem por
finalidade inibir a corrosão dos equipamentos industriais; o fosfato monossódico tem
por finalidade o ajuste de pH, haja vista ser um produto alcalino, bem como é utilizado
para inibir a corrosão dos equipamentos industriais c a formação de incrustações, devido
à formação de um filme protetor nas paredes internas das tubulações c equipamentos; e
o ácido sulfâmico tem por finalidade a limpeza de filtros.
30. Tendo em vista o disposto no art. 147 do Decreto n° 2.637, de 25 de março de 1998
— RIPI/1998, com redação dada pelo artigo 164 do Decreto n° 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 - RIP1/2002 e Parecer Normativo CST n° 65/79, publicado no DOU
de 06/11/1979, para efeito de cálculo do crédito presumido do IPI , a legislação não
se refere a insumos genericamente utilizados na produção, mas especificamente a
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (estes
também tratados como insumos) adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens
do ativo permanente. (grifou-se)
Não resta dúvida que para que o produto venha compor a base de cálculo do
crédito presumido do IPI, necessário se faz seu enquadramento numa das hipóteses de insumos
apresentadas. Ou seja, além dos insumos que se integram ao produto final, quaisquer outros que
sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

diretamente sofrida, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas.
Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, esclarece o inciso I do art.
66 do RIPI/79, o qual corresponde ao mencionado inciso I do art. 82 do RIPI/82.
Geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos intermediários (diria em
sentido específico) e material de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer
outros bens – desde que não contabilizados pela empresa em seu ativo permanente – que
se consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor, que sofram, em função
de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou ao contrário,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na
operação de industrialização.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa.
(v) Do itens considerados não exportados:
No tocante à glosa de créditos por elementos considerados não exportados, a
recorrente informa que, em verdade, esses elementos foram exportados no período seguinte.
Defende que não há dúvida de que o crédito é devido, pois a decisão foi motivada apenas pelo
fato de não ter sido exportado e, invocando o princípio da verdade material, visto que a suposta
incorreção no procedimento adotado não inviabiliza pleitear a alocação de tal crédito ao pedido
formulado no processo administrativo vinculado ao trimestre subsequente.
Sobre esse tópico, a decisão recorrida assim se manifestou:
Quanto à glosa dos insumos utilizados nos produtos não acabados ou acabados mas não
vendidos, exportados, alega o interessado que a exportação se deu no período seguinte,
vindo a pleitear a alocação de tal crédito ao pedido formulado no processo
administrativo vinculado ao trimestre subseqüente, indevidamente considerado no
presente pedido.
A IN SRF N°69, de 2001 assim prevê nos arts.11 e 12:
Art. 11. No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último
trimestre de cada ano, conforme o caso, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica deverá excluir da base cálculo do crédito presumido o valor dos
insumos correspondentes a matérias-primas, produtos intermediários,
materiais de embalagem, bem assim da energia elétrica, dos combustíveis e da
prestação de serviços na industrialização por encomenda utilizados em
produtos não acabados e acabados mas não vendidos.
(...)
Art. 12. O valor de que trata o caput do art. 11, excluído no final de um ano,
será acrescido à base de cálculo do crédito presumido correspondente ao
primeiro trimestre em que houver exportação para o exterior. grifei
Não há a menor dúvida quanto à exclusão dos insumos utilizados nos produtos não
acabados e acabados mas não vendidos da base de cálculo do trimestre ora considerado,
não discordando a empresa relativamente a esta exclusão, vindo a requerer a adição
destes valores ao trimestre seguinte. No entanto, cabe esclarecer, que não procede tal
solicitação, uma vez que em sede de manifestação de inconformidade inexiste previsão
legal para acatar a transferência do crédito indevidamente apurado em um trimestre para
o seguinte, razão pela qual não há reforma a ser feita quanto a glosa efetuada.
Por fim, registre-se mais uma vez que a condição para a fruição do beneficio está
intimamente ligada ao incentivo à exportação, sendo portanto, necessário, que os
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

insumos sejam os utilizados no processo industrial de produtos exportados e não
simplesmente os insumos adquiridos pela empresa e que não foram consumidos.
O incentivo visa desonerar as exportações de produtos nacionais, e a expressão
produtora e exportadora contida na lei, obviamente, não abrange produtos (mercadorias) que não
tenham sido exportados, ou exportados em trimestre subsequente. Assim, não presente um dos
requisitos básicos, que o produto tenha sido de fato exportado, correta é a glosa.
Não merece reparo a decisão recorrida.
V – Da incidência da taxa Selic no ressarcimento de IPI:
Por fim, requer o reconhecimento da atualização monetária do montante do
crédito reconhecido, desde a data do protocolo do pedido até a efetiva utilização dos créditos,
“haja vista a extrapolação injustificada do prazo legal para apreciação do pedido de
ressarcimento, nos moldes da pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Sobre a correção monetária pela Selic de créditos de ressarcimento de IPI, o STJ
já decidiu em sede de Recurso Repetitivo no 1.035.847 RS, cuja decisão também se adota, por
força do art. 62-A do RICARF, que é possível tal correção quando restar comprovada a
configuração de resistência do Fisco em reconhecer o direito ao ressarcimento dos créditos em
questão, cuja ementa transcrevo abaixo:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Pr imeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Sobre a questão, dispõe ainda a Súmula no 411, do STJ: “É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco.”
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.313 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000705/2008-83

Sobre termo a quo, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de que, nos
termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360
dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, independentemente da época do
requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim, o marco
inicial da correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, é o fim
do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da
CSRF, nos termos do seguinte enunciado:
Enunciado de Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento
de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. (grifou-se)
Assim, é devida a aplicação da taxa Selic dos créditos presumidos a serem
ressarcidos, tendo como dies a quo o 361o dia do protocolo do pedido, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 154.
VI – Da conclusão:
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação do direito ao crédito sobre o frete, por falta de interesse de agir, para, na parte
conhecida, afastar as preliminares arguidas e no mérito dar parcial provimento no sentido de
autorizar a aplicação da taxa Selic como índice de correção a referidos créditos, ao teor de
Súmula CARF no 154, a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital